Tribunal: TJSP
Processo: 1004184-26.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E OUTRO – ACIDENTE RODOVIÁRIO – Danos materiais e morais – Acidente de veículo em rodovia por choque com animal (equino).
APELO DA CONCESSIONÁRIA - Alegações de inexistência de culpa, eventual culpa de terceiros, não comprovação dos danos materiais, danos morais não caracterizados, ou sua redução, juros de mora a partir da

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E OUTRO – ACIDENTE RODOVIÁRIO – Danos materiais e morais – Acidente de veículo em rodovia por choque com animal (equino).
APELO DA CONCESSIONÁRIA - Alegações de inexistência de culpa, eventual culpa de terceiros, não comprovação dos danos materiais, danos morais não caracterizados, ou sua redução, juros de mora a partir da indenização fixada. Recurso insubsistente. Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviços públicos – Art. 37, § 6o da C.F, e art. 1o, § 3o, do CTB – Conduta omissiva suficiente, de todo modo, para a configuração da falha do serviço – Demonstrado o nexo de causalidade – Precedentes - No caso, a presença de animais na pista de rolamento decorre de falha na prestação do serviço público - Fiscalização e vigilância insuficientes - Ausência de medidas necessárias à segurança dos usuários da via - Eventual culpa do dono ou detentor do animal que não afasta a responsabilidade da Concessionária – Invasão da pista por equino que foi o fator preponderante para o acidente, ainda que não afastada a culpa concorrente do motorista de ônibus na colisão com o veículo dos autores - Danos materiais incontroversos e danos morais caracterizados – Indenização fixada a título de danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora a partir do evento danoso o (Súmula 54/STJ).
RECURSO DOS AUTORES – Não apreciação pelo Juízo de origem dos embargos declaratórios, expedição de ofício ao DETRAN quanto à inexigibilidade do IPVA, majoração dos danos morais. Embargos declaratórios apreciados pelo Juízo de origem - Autores que não comprovaram a comunicação do sinistro ao DETRAN, sobre perda total ou não, não sendo o caso de expedição de ofício aos Órgãos estaduais quanto a inexigibilidade do IPVA - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.